Tribunal: TJES
Processo: 5012122-31.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012122-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA NUNES BORSONELI NARDI
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012122-31.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
EDNA NUNES BORSONELI NARDI

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÃO PIX EM VALORES EXPRESSIVOS E FLAGRANTEMENTE ATÍPICOS AO PERFIL DE CONSUMO HABITUAL DA AUTORA
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA RECONHECER A
CULPA CONCORRENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (FORTUITO INTERNO) CONFIGURADA PELA VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA (SÚMULA 479/STJ), DIANTE DA AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE MONITORAMENTO E BLOQUEIO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS E DISSOCIADAS DO HISTÓRICO DA CLIENTE
.
PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA IGUALMENTE CARACTERIZADA, EIS QUE COMPROVADO PELO RECORRIDO QUE AS TRANSAÇÕES FORAM VALIDADAS MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL E
AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA (SELFIE)
, EM
DISPOSITIVO PREVIAMENTE AUTORIZADO
PELA CLIENTE MESES ANTES DA FRAUDE
. REPARTIÇÃO EQUITATIVA DO DANO MATERIAL, DEVENDO O BANCO RECORRIDO INDENIZAR (RESTITUIR) METADE DO VALOR DO PIX E ARCAR COM A INEXIGIBILIDADE DE METADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. A CONSUMIDORA DEVE ARCAR COM A METADE RESTANTE DO EMPRÉSTIMO, SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS CONTRATUAIS OU CORREÇÃO DECORRENTES DA MORA.
DANO MORAL AFASTADO EM RAZÃO DA CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA PARA O EVENTO DANOSO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
EDNA NUNES BORSONELI NARDI
em face de
NU PAGAMENTOS S.A
.

Em síntese, a parte autora alega ter sido vítima de fraude em
agosto de 2023,
quando foram realizadas transações que desconhece em sua conta, consistentes em um
PIX
com crédito no valor de
R$ 7.400,00
e um empréstimo de
R$ 18.750,00,
cujo montante foi imediatamente transferido para terceiros. Afirma que tais operações destoam completamente de seu perfil de consumo, que se limitava a valores muito inferiores.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça à Recorrente, com base nos documentos de ID 14602729 a 14602733. Rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença.

O caso em tela configura
culpa concorrente
.

a) Da Falha na Prestação do Serviço (Culpa do Recorrido/Banco):
O dever de segurança da instituição financeira (art. 14, CDC) inclui o dever de monitorar e bloquear transações que fujam abruptamente do perfil do consumidor. A Recorrente possuía um padrão de gastos modesto (faturas médias de R$600,00). As operações contestadas, totalizando R$26.150,00 (empréstimo de R$18.750,00 + PIX crédito de R$ 7.400,00), realizadas em um intervalo de 25 minutos, são flagrantemente atípicas. A falha do Recorrido em não detectar e barrar preventivamente tais operações, que destoam do histórico da cliente, caracteriza o defeito no serviço (fortuito interno) .

b) Da Participação da Vítima no Dano (Culpa da Recorrente/Consumidora):
Por outro lado, o Recorrido logrou comprovar que as transações fraudulentas exigiram um alto nível de validação. Os logs internos (ID 14602710 e anexos) demonstram que as operações partiram de um dispositivo autorizado pela Recorrente desde 03 de maio de 2023 (meses antes da fraude) e, crucialmente, que a contratação do empréstimo foi validada mediante biometria facial ("selfie") da titular (ID 14602710, p. 18-19) . Embora vítima de engenharia social (golpe), a Recorrente concorreu para o evento danoso ao fornecer seus dados, senha e, principalmente, sua validação biométrica facial, viabilizando a ação dos fraudadores.

c) Da Repartição dos Danos e da Inexistência de Dano Moral:
Configurada a culpa concorrente, ambas as partes devem arcar com o prejuízo. A jurisprudência, incluindo precedentes deste Relator, tem admitido a culpa concorrente como causa de proporcionalização da obrigação de indenizar .

Ademais, tendo em vista que a Recorrente concorreu para a prática da fraude, entendo que os danos morais são incabíveis.

Assim, tratando-se de clara substituição da regra matemática pela equidade, determino que o prejuízo de cada transação seja dividido:

PIX no Crédito (R$ 7.400,00):
A Recorrente arcará com 50% (R$3.700,00) e o Recorrido arcará com 50% (R$ 3.700,00).

Empréstimo (R$ 18.750,00):
A Recorrente arcará com 50% do principal (R$ 9.375,00) e o Recorrido arcará com 50% do principal (R$ 9.375,00). Dada a culpa concorrente, não pode o banco lucrar com o infortúnio para o qual contribuiu, devendo ser afastada a incidência de juros contratuais, taxas ou correção monetária sobre a parcela de responsabilidade da consumidora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença (ID 14602725) , e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR a inexigibilidade
de 50% (cinquenta por cento) do débito referente ao PIX no crédito, no valor de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais), e de 50% (cinquenta por cento) do principal do Contrato de Empréstimo, no valor de R$9.375,00 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais), bem como a inexigibilidade de 100% (cem por cento) de todos os juros, taxas e correções monetárias contratuais incidentes sobre o referido empréstimo;

b)
RECONHECER
a Recorrente como devedora: (i) de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) referente ao PIX no crédito, a ser pago nas condições do cartão de crédito; e (ii) de R$ 9.375,00 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais) referente ao empréstimo, valor este que deverá ser pago de forma parcelada, conforme o prazo original do contrato, ou de forma mais vantajosa a ser acordada entre as partes, sem a incidência de juros contratuais ou correção;

c) Determinar que o Recorrido proceda à baixa da negativação (ID 14602687) vinculada aos débitos totais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo de origem,
ficando autorizada a cobrança e eventual nova negativação (observado o dever de notificação)
apenas
sobre o saldo devedor ora reconhecido, em caso de inadimplência da Recorrente após a repactuação
;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relator,

Com a devida vênia e respeito ao voto proferido por Vossa Excelência, ouso apresentar divergência, pois entendo que o recurso interposto pela consumidora merece provimento integral, reformando-se a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau para afastar a tese de culpa concorrente e reconhecer a responsabilidade exclusiva da instituição financeira.

O cerne da controvérsia reside na modalidade de fraude cada vez mais recorrente, a qual expõe a fragilidade dos sistemas de segurança bancária: os golpes perpetrados por meio de aplicativos digitais, potencializados, no caso em tela, pela engenharia social.

A meu sentir, resta evidente nos autos que a autora foi vítima de sofisticada fraude. A circunstância de ter havido validação biométrica ou uso de dispositivo previamente autorizado não tem o condão, por si só, de atrair a culpa exclusiva ou concorrente da vítima. A capacidade dos estelionatários de mimetizar com precisão os procedimentos da instituição configura evidente falha na prestação do serviço de segurança (fortuito interno), atraindo a aplicação inequívoca da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse contexto, as provas acostadas pela defesa, em especial os
prints
de telas sistêmicas indicando a suposta validação biométrica, além de terem sido produzidas unilateralmente pelo banco, não constituem prova inequívoca da livre e consciente manifestação de vontade da autora, mormente diante da consistente alegação de fraude.

Ademais, convém destacar ponto crucial para o deslinde do feito: não restou demonstrado nos autos que os valores relativos ao empréstimo reverteram em proveito da recorrente. O numerário foi transferido para contas de terceiros desconhecidos, e não para a titularidade da autora ou de seus familiares, o que corrobora a tese de que a consumidora não recebeu, de fato, a quantia objeto da transação, sendo a única prejudicada pelo ilícito.

As operações fraudulentas, um PIX no crédito de R$ 7.400,00 e um empréstimo de R$ 18.750,00, ocorreram de forma absolutamente atípica. Conforme alegado no recurso e comprovado documentalmente, a transação destoava flagrantemente do perfil de consumo habitual da autora, que mantinha faturas médias em torno de R$ 600,00. Tal discrepância, somada ao fato de as operações ocorrerem em um intervalo exíguo de 25 minutos, exigia da instituição financeira uma diligência de bloqueio preventivo que, claramente, não foi adotada.

Não se pode transferir ao consumidor o ônus por fraudes decorrentes do risco inerente à atividade bancária. A instituição financeira, ao disponibilizar serviços digitais e conceder limites de crédito pré-aprovados vultosos sem a devida análise de segurança em tempo real, assume o dever de garantir a integridade do ambiente. A fragilidade do sistema de monitoramento foi o fator determinante que permitiu a terceiros a consumação do prejuízo.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela autora extrapolou, em muito, o mero dissabor cotidiano. A angústia de se ver com uma dívida superior a R$ 26.000,00 que não contraiu, o constrangimento da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, somados à necessidade de despender seu tempo produtivo para registrar boletim de ocorrência e buscar a via judicial para resolver um problema que o banco deveria ter solucionado administrativamente (teoria do desvio produtivo do consumidor), justificam plenamente a condenação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada merece reforma para reconhecer a responsabilidade integral da instituição financeira, afastando qualquer repasse de prejuízo à consumidora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para
CONHECER DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:

Declarar a inexigibilidade e a inexistência total dos débitos discutidos nos autos, no valor global de R$ 26.150,00 (referentes ao PIX de R$ 7.400,00 e ao empréstimo de R$ 18.750,00), bem como de quaisquer encargos, juros ou multas deles decorrentes;

Determinar que a recorrida promova a baixa definitiva da negativação em nome da recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias após a intimação, sob pena de multa diária;

Condenar a instituição financeira ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, montante que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dada a negativação indevida, acrescida de correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir do evento danoso, conforme Lei nº 14.905/2024 e Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários, ante o provimento integral do recurso.

É como voto.